Tribunal: TJDFT
Processo: 0704606-54.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0704606-54.2016.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: TACIO MOREIRA LEAL DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal contra acórdão proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT. Argumenta-se que a questão fático-jurídica retrataria matéria atinente ao pagamento de aumento escalonado sem previsão orçamentária, a qual, por sua vez, teve o desfecho no julgamento do recurso extraordinário n. 905.357 (Tema 864). Em relação ao julgamento do STF, confira-se a ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. (RE 905357, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019). Por sua vez, o acórdão no 992950 da Turma Recursal decidiu que: FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. Gratificação Rodoviária (GR) concedida à luz da Lei Distrital n. 5.125/2003. Direito público subjetivo à incorporação e ao respectivo pagamento, desde que tenha ocorrido redução de remuneração. Insuficiência da mera alegação de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Recurso provido. 1. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal (em contrarrazões). Embora o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF constitua entidade autárquica de administração superior, e integrante da estrutura administrativa do Distrito Federal, do Sistema Rodoviário Nacional (SRN) e do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), como órgão executivo rodoviário de trânsito do Distrito Federal, com personalidade jurídica de direito público, e autonomia administrativa e financeira, está vinculado à Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal (Art. 6o do Decreto no 33.481, de 05 de janeiro de 2012, e Decreto no 34.883 de 25 de novembro de 2013). Referida Secretaria integra a estrutura da administração direta do Distrito Federal que, de acordo com as provas dos autos, é responsável pela elaboração dos contracheques dos servidores (ID 847880 – P. 1/8 – fls. 16/20), de onde se extrai sua ingerência sobre a folha de pagamento. Assim, alegada a supressão indevida de gratificação, não prospera a assertiva de ilegitimidade passiva do Distrito Federal (Precedente: 1a Turma Recursal, Acórdão 921838, Publicado no DJe:1o.3.2016). 2. Rejeitada a impugnação ao valor da causa que, na hipótese de pretensão ao recebimento de prestações vencidas e vincendas, abrangerá o valor de umas e de outras (CPC, Art. 292, §§ 1 e 2o). 3. Extinção da Gratificação Rodoviária (GR) e incorporação dos respectivos valores nos vencimentos básicos do servidor público da carreira de Atividades Rodoviárias do DF, partir de setembro de 2015 (Lei Distrital n. 5.125/2013, Art. 10o, II). Ponto incontroverso. Direito público subjetivo à aludida incorporação e ao respectivo pagamento. 4. Insuficiência da tese da defesa processual (direta) centrada na mera alegação de falta de prévia dotação orçamentária (CF, art. 169, § 1o; Lei Complementar n. 101/2001, art. 15; LRF, art. 16, 17, 21, 22 e 23; Lei Distrital n. 5.389/2014 e LDO de 2015), porquanto a eventual ausência de dotação orçamentária para os reajustes concedidos por diversas Leis Distritais, embora não constitua vício de inconstitucionalidade, provocaria apenas a ineficácia da execução das despesas relacionadas com a implementação dos reajustes (TJDFT, Conselho Especial, Acórdão n. 872.384, DJe 10.6.2015, p. 10), desde que o DISTRITO FEDERAL cumprisse o ônus probatório acerca da demonstração da insuficiência da dotação orçamentária, embora eminentemente documental (TJDFT, Conselho Especial, acórdãos n. 942712 e 942713, DJe 17.5.2016), bem como da tomada de providências a fim de preservar a remuneração dos servidores e da abstenção da prática de certas condutas (LRF, art. 23 § 3o c/c NCPC, art. 373, II). Encargo processual esse não satisfatoriamente cumprido. 5. Nesse quadrante, ainda o STJ tem decidido que a limitação de despesas com pessoal pelos entes públicos não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber legítima vantagem assegurada em lei e que a autorização dos pagamentos das despesas com pessoal pelos entes públicos, desde que decorrentes de decisões judiciais, não subsidia o argumento de violação à LRF (LC n. 101/2000, art. 19 § 1o, IV) (RMS n. 30428-RO, 5a T., DJe 15.3.2010 e AgRG no REsp n. 757060-PB, 6a T. , DJe 20.6.2008). 6. No mais, o DISTRITO FEDERAL não comprovou que os reajustes concedidos por diversas Leis Distritais e a diversas categorias, a partir do exercício 2014/2015, não tenham sido efetivados, em atenção aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), de sorte a se conferir tratamento uniforme a todos os interessados e sem ferimento ao princípio da isonomia (CF, art. 5o, caput c/c NCPC, art. 373, II). 7. Por conseguinte, o DISTRITO FEDERAL deve ser condenado à obrigação de fazer consistente em promover a incorporação da GR (Gratificação Rodoviária) ao vencimento atual da parte recorrente, bem como a pagar as diferenças vencidas e vincendas referentes àquela incorporação sobre o vencimento básico e sobre as demais parcelas calculadas, a partir de 1o de setembro de 2015, em obediência à legislação local de regência. 8. A única condicionante é a necessidade de verificação estatal da inocorrência de redução de remuneração ou de proventos à luz do art. 11 da Lei Distrital n. 5.125/2013, porquanto a requerente pode não ter recebido o percentual a título de gratificação “GR”, mas a respectiva diferença ter sido implementada como gratificação “VPNI”. 9. Nesse passo, condeno o DISTRITO FEDERAL na obrigação de promover a incorporação da GR ao vencimento atual da parte recorrente e de pagar a correspondente diferença mensal, incluindo o 13o salário, a partir de setembro de 2015, desde que a diferença não tenha sido implementada, como gratificação “VPNI”, e, por consequência, tenha ocorrido indevida redução de remuneração ou de proventos, tudo, à luz do art. 11o da Lei Distrital n. 5.125/2013. 10. Atendidos os pressupostos do item anterior, a soma do valor nominal da condenação deve ser corrigido monetariamente a partir de cada vencimento mensal monetariamente pela TR, conforme disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, até a expedição do precatório ou RPV, conforme o caso, quando a correção se dará pelo IPCA-E. E os respectivos valores também devem ser acrescidos dos juros de mora contados a partir da citação. Recurso provido, no particular. 11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, nos termos dos itens 06 a 08. Sem custas nem honorários (Lei n. 9.099/95, art. 46 e 55). Nesse quadro, em virtude da aparente divergência entre o acórdão ora revisto e a diretiva do STF no RE n. 905.357 (Tema 864), nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, urge o encaminhamento dos autos ao e. Relator da Turma Recursal, para os devidos fins. Após a deliberação do e. Relator (ou da Turma Recursal), venham os autos conclusos, se necessário (CPC, artigo 1.041). Publique-se. Brasília, 8 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal